Tribunal: TJPA
Processo: 0000713-22.2007.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000713-22.2007.8.14.0015

APELANTE: PAULO TERCIO SILVA SANTOS, HOSPITAL SAO JOSE LTDA

APELADO: HOSPITAL SAO JOSE LTDA, PAULO TERCIO SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. SUBMISSÃO A CIRURGIA DESNECESSÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando o hospital ao pagamento de R$ 15.000,00 em razão de realização de cirurgia em membro sadio (tornozelo esquerdo) em vez do membro acometido (tornozelo direito). Autor pretende majoração da indenização e hospital, em recurso paralelo, busca a improcedência do pedido inicial por ausência de erro médico e dano indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado na sentença é suficiente para reparar o dano moral sofrido pelo autor; (ii) saber se estão presentes os requisitos para responsabilização do hospital por erro médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização de cirurgia em membro sadio constitui ato danoso que enseja reparação por dano moral in re ipsa.
4. O valor fixado a título de indenização (R$ 15.000,00) está adequado às circunstâncias do caso concreto, em especial à inexistência de sequela permanente ou incapacidade funcional.
5. A falha na prestação dos serviços médicos e a conduta culposa do hospital foram demonstradas pelas provas constantes nos autos, sendo inviável o afastamento da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A realização de cirurgia em membro sadio configura falha na prestação do serviço médico e enseja reparação por dano moral, sendo o valor da indenização fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap. Cív. nº 10701100100273001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 30/01/2014.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO TÉRCIO SILVA SANTOS

em face de sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos, tramitada na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, ajuizada em face do HOSPITAL SÃO JOSÉ LTDA.

A sentença com o seguinte comando final:

“Isto posto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, em parte, a ação para condenar o hospital requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo IGPM, a partir desta sentença, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação. Em consequência, decreto a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, arcará a ré com as custas judiciais e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, arbitro em 10% do valor da condenação, devidamente atualizado.

Após o trânsito em julgado, nada sendo pugnado, arquivem-se os autos.”

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando que o valor fixado a título de danos morais não reflete a extensão do sofrimento experimentado. Aduz que foi submetido à cirurgia em membro são (tornozelo esquerdo), quando a necessidade real era no tornozelo direito, o que demandou segunda intervenção, agravando sua condição clínica e psicológica. Defende que o montante indenizatório deve cumprir função reparatória, punitiva e pedagógica.

O Hospital São José, por sua vez, apresentou apelação paralela, arguindo a nulidade da sentença por valoração indevida de prova testemunhal prestada por informante impedida (esposa do autor) e pleiteando a improcedência total do pedido inicial, por ausência de comprovação de erro médico e de dano moral indenizável. Defende a regularidade do atendimento prestado e a inexistência de nexo de causalidade entre eventual erro e qualquer prejuízo.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, sustentando a manutenção de suas respectivas teses.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida a esta Egrégia Turma Cível consiste, de um lado, na pretensão do autor Paulo Tércio Silva Santos de
majoração da indenização por danos morais
, sob o fundamento de que a quantia arbitrada (R$ 15.000,00) não se mostra proporcional à gravidade da falha na prestação do serviço hospitalar; e, de outro, na insurgência do Hospital São José Ltda., que, ao apelar, requer a
reforma integral da sentença
, arguindo ausência de culpa médica, ausência de dano indenizável e eventual excludente de responsabilidade civil.

Superadas as questões formais, passo à análise meritória dos recursos.

É incontroverso nos autos que o autor foi submetido a procedimento cirúrgico em membro (tornozelo esquerdo) que não apresentava fratura, em vez de ser operado no tornozelo direito, que de fato necessitava da intervenção. O próprio hospital, em sua contestação, reconheceu a realização de procedimento equivocado, ainda que sob a narrativa de comunicação deficiente e confusão nos prontuários e exames.

Constata-se que o erro médico foi demonstrado de forma robusta nos autos por meio do conjunto probatório, especialmente por elementos testemunhais e documentais, os quais evidenciam que o autor foi submetido a procedimento cirúrgico em membro sadio, o que é fato incontroverso inclusive na narrativa apresentada pelo hospital. Ressalte-se que a prova pericial determinada judicialmente resultou inconclusiva, não por deficiência do perito, mas pela ausência de fornecimento, por parte do próprio hospital réu, dos exames e documentos complementares necessários à elucidação técnica do caso. Tal conduta omissiva impossibilitou a formação de juízo técnico mais aprofundado, sem, contudo, afastar a convicção judicial fundada nas demais provas válidas e eficazes constantes dos autos.

Importa destacar, entretanto, que
não restou comprovado que o apelante tenha sofrido dano irreversível ou sequela permanente
em decorrência do equívoco médico, circunstância que
limita a extensão da indenização, mas não exclui sua existência
, diante do evidente abalo à sua integridade física, psíquica e à sua dignidade pessoal, causado por cirurgia desnecessária em membro sadio e posterior necessidade de nova intervenção cirúrgica.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a submissão de paciente a cirurgia desnecessária constitui ato danoso gravíssimo, ensejador de reparação por danos morais in re ipsa:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA - ERRO DE DIAGNÓSTICO - SUBMISSÃO À CIRURGIA DESNECESSÁRIA - DEVER DE INDENIZAR.
Se o resultado do exame de ultrassom apresenta informações em desconformidade com a realidade do paciente, em decorrência do diagnóstico incorreto, tem o hospital a responsabilidade pelo ato. O defeito na prestação de serviço ao consumidor enseja a responsabilização do hospital pelos danos morais sofridos pela paciente." (TJMG, Ap. Cív. n. 10701100100273001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 30/01/2014)

Deste modo, entendo que o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se adequado e proporcional ao dano moral sofrido pelo autor, considerando as circunstâncias do caso concreto. O montante fixado está em harmonia com os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações semelhantes, nas quais houve falha na prestação do serviço médico com submissão do paciente a procedimento desnecessário, mas sem a demonstração de sequela permanente ou incapacidade funcional.

A indenização fixada cumpre o caráter
reparatório
,
punitivo
e
pedagógico
, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar enriquecimento sem causa ou atribuição de valor meramente simbólico à reparação do dano.

Assim, não se justifica a majoração pretendida, diante da suficiência do valor fixado para atender aos objetivos da indenização por dano moral neste caso específico.

Por outro lado, o recurso do Hospital São José Ltda. não merece acolhida,
pois a tentativa de afastar sua responsabilidade civil não encontra amparo nos autos. A prestação dos serviços médicos foi inadequada, houve falha na diligência diagnóstica, ausência de verificação mínima das imagens radiológicas e falta de controle quanto à indicação cirúrgica, elementos que demonstram conduta culposa passível de responsabilização nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER dos recursos e, no mérito:
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do autor, mantendo-se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Hospital São José Ltda., mantendo-se integralmente os termos da sentença, MAJORAR os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela patrona do autor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/07/2025